Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS. LEI DISTRITAL N. 4.949/2012. INOBSERVÂNCIA. LAUDO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, corrigir provas ou reavaliar os critérios aplicadas pela banca organizadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê, no art. 62, que a banca examinadora em avaliação psicotécnica será composta por, pelo menos, três especialistas. Além disso, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 determina que não podem participar do julgamento de recursos os profissionais que efetuaram o exame psicotécnico.

3. A inobservância das formalidades descritas nos artigos 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital 4.949/2012 impõe o reconhecimento da nulidade do laudo psicotécnico com a determinação de realização de nova avaliação, conforme o tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.